Tribunal: TJDFT
Processo: 0711062-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NULIDADE DE ELEIÇÃO. FEDERAÇÃO. ESTATUTO. PROCURAÇÃO. PREVISÃO EXPRESSA DE REQUISITOS DE VALIDADE. NÃO ATENDIMENTO. COMISSÃO ELEITORAL. COMPOSIÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso, extrai-se do estatuto da Federação que, nas Assembleias que versarem sobre eleição, há a necessidade de apresentação de documento com firma reconhecida, ou seja, prevê, expressamente, os requisitos para credenciamento e voto.
2. A validade da deliberação vincula-se ao cumprimento do Estatuto, cujo descumprimento pode resultar na impugnação ao pleito, como ocorreu na hipótese dos autos.
3. A falta de 1 (um) membro para compor a Comissão Eleitoral, em razão da ausência de indicação da Comissão Técnica, não é causa de sua nulidade. As chapas que concorriam ao pleito, ao deixarem de impugnar tal situação antes da eleição, aceitaram tacitamente a composição parcial.
4. Recurso conhecido e desprovido.